Tribunal: TJPA
Processo: 0022946-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022946-76.2017.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS - COOPERDUQUE

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022946-76.2017.8.14.0301

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO: COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS — COOPERDUQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. COBRANÇAS EXCESSIVAS POR CONSUMO EXCEDENTE DE SMS. APLICABILIDADE DO CDC À PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO PRAZO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por cooperativa de taxistas em face de operadora de telefonia móvel, para declarar inexigíveis cobranças superiores aos valores contratualmente ofertados em planos empresariais de telefonia móvel, bem como determinar a adequação das faturas aos valores pactuados.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria do finalismo aprofundado, inverteu o ônus da prova e concluiu pela abusividade das cobranças realizadas pela operadora, condenando-a à adequação das cobranças e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre cooperativa de taxistas e operadora de telefonia configura relação de consumo, autorizando a incidência do CDC; (ii) saber se as cobranças decorrentes de consumo excedente de mensagens SMS observaram o dever de informação e a boa-fé contratual; e (iii) saber se a obrigação de adequação dos valores cobrados deve permanecer limitada ao prazo de vigência originalmente previsto no contrato.

III. Razões de decidir

A cooperativa autora figura como destinatária final do serviço contratado, sem integração do serviço à cadeia produtiva, encontrando-se em situação de vulnerabilidade técnica e informacional diante da operadora de telefonia, circunstância que autoriza a aplicação do CDC pela teoria do finalismo aprofundado.

O dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC exige demonstração inequívoca de que o consumidor foi adequadamente informado acerca da limitação da franquia e das consequências tarifárias do consumo excedente, não sendo suficiente a mera previsão em contrato de adesão tecnicamente complexo.

A própria conduta da operadora ao aceitar administrativamente contestações e promover readequação das faturas evidencia reconhecimento de inconsistências no faturamento, afastando a alegação de regularidade integral das cobranças.

A operadora não comprovou ter disponibilizado mecanismos efetivos de controle e monitoramento do consumo, tampouco demonstrou a prestação adequada de informações sobre os limites do plano contratado, legitimando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A alteração unilateral da postura da operadora, que deixou de aceitar contestações anteriormente acolhidas e passou a emitir cobranças ainda mais elevadas, caracteriza afronta à boa-fé objetiva e prática abusiva vedada pelo art. 51, XIII, do CDC.

A obrigação de adequação das cobranças aos valores ofertados deve observar o prazo de vigência originalmente pactuado, limitado a 24 meses ou até o efetivo cancelamento do contrato, em respeito aos limites temporais da oferta e à força vinculante das condições contratualmente estabelecidas.

Mantida a condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para limitar temporalmente a obrigação de adequação dos valores cobrados ao período de vigência originalmente previsto nos contratos, correspondente a 24 meses, ou até o efetivo cancelamento da relação contratual, o que ocorrer primeiro.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de telefonia empresarial celebrados por pessoa jurídica quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica e informacional frente ao fornecedor. 2. A mera previsão contratual de franquia limitada em contrato de adesão não afasta o dever do fornecedor de comprovar informação clara e adequada acerca das cobranças excedentes. 3. A obrigação de manutenção das condições ofertadas em contrato de telefonia limita-se ao prazo de vigência originalmente pactuado.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 30, 31, 35 e 51, XIII; CPC, art. 85, §§2º e 11; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800321-10.2018.8.14.0065, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0817925-52.2018.8.14.0301, j. 22.07.2025; STJ, REsp nº 1.817.576/RS, j. 10.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0841188-45.2020.8.14.0301, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022946-76.2017.8.14.0301

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO: COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS — COOPERDUQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Antecipação de Tutela e Obrigação de Fazer, ajuizada por
COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS — COOPERDUQUE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito, por meio da qual a autora narra ter contratado com a empresa ré serviços de telefonia móvel na modalidade pós-pago, mediante a contratação do plano denominado "Smartvivo Empresarial de 120MB", com pacote de mensagens ilimitadas e valor mensal fixo de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), na linha 0265064900. Relata que, já a partir do primeiro mês de utilização — fevereiro de 2016 —, passou a receber faturas com valores muito superiores aos acordados contratualmente, chegando a R$ 1.735,06 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos) naquela competência, situação que se repetiu nos meses subsequentes, com valores igualmente discrepantes, os quais eram readequados pela própria ré após as contestações administrativas realizadas pela autora. Narra que, a partir de junho de 2016, a demandada deixou de aceitar as contestações e passou a emitir novas faturas com valores ainda mais elevados, situação que perdurou mesmo após a contratação de um segundo plano de telefonia, também ofertado com garantia de valor fixo, no montante de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) mensais, igualmente faturado em valores superiores ao pactuado.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão deferindo a tutela antecipada, determinando a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. Posteriormente, em sede de sentença, o magistrado rejeitou a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré, acolheu parcialmente a impugnação ao valor da causa, reconheceu a vulnerabilidade da cooperativa autora frente à operadora de telefonia com base na teoria do finalismo aprofundado, procedendo à inversão do ônus da prova, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) confirmar a tutela antecipada deferida; (b) declarar a inexistência de débito quanto aos valores cobrados nas faturas que superaram aqueles readequados pela própria ré nas contestações administrativas; (c) determinar a extinção da cobrança abusiva, obrigando a ré a corrigir e adequar os valores faturados ao montante ofertado em cada plano contratado mensalmente; e (d) condenar a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o novo valor atribuído à causa, retificado para R$ 35.850,85 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao proveito econômico obtido pela autora

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a necessidade de reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, que jamais promoveu a cobrança de valores indevidos, porquanto a autora contratou o plano "Local Smartvivo Emp 120MB", que contemplava a franquia de 10.000 (dez mil) mensagens SMS mensais — e não plano ilimitado, como sustentado na exordial —, sendo os valores excedentes cobrados proporcionalmente ao consumo adicional, em estrita conformidade com os termos contratuais.

No mérito recursal, sustenta a apelante que a autora utilizou, de forma reiterada, mensagens SMS em quantidade muito superior à franquia contratada, citando, a título exemplificativo, o mês de julho de 2016, em que a demandante teria enviado 9.717 (nove mil, setecentas e dezessete) mensagens fora da franquia, o que justificaria plenamente os valores cobrados nas respectivas faturas. Argumenta que as informações sobre a variação tarifária conforme o consumo excedente constaram de forma clara e objetiva no instrumento contratual, de modo que não prospera a fundamentação da sentença no sentido de que tais informações não foram prestadas com a clareza necessária.

A apelante requereu, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, com a consequente reforma integral da sentença apelada. Subsidiariamente, requereu que ainda que esta turma entenda por manter a sentença do Juízo a quo – no sentido de determinar que “seja determinada a extinção da cobrança abusiva, obrigando a empresa Ré a fazer a devida correção e apurar o valor real e adequar o valor cobrado nas faturas ao valor ofertado em cada plano adquirido mensalmente” – aduz que tal determinação somente poderá gerar efeitos até o prazo final do termo contratual previsto nos instrumentos juntados pela parte autora, que originariamente seria 24 meses – ou, em sendo o caso, do momento do cancelamento do contrato antes do término de vigência do período previsto no instrumento.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, reiterando os fundamentos da petição inicial quanto à abusividade das cobranças realizadas pela operadora, à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria do finalismo aprofundado e à responsabilidade da ré pela prestação do serviço em desconformidade com o contratado.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022946-76.2017.8.14.0301

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO: COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS — COOPERDUQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I — DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS — COOPERDUQUE
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Antecipação de Tutela e Obrigação de Fazer.

A sentença recorrida: (a) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria do finalismo aprofundado; (b) inverteu o ônus da prova; (c) declarou a inexistência dos débitos cobrados além dos valores readequados pela própria ré nas contestações administrativas; (d) determinou a extinção da cobrança abusiva, impondo à ré a obrigação de corrigir e adequar os valores faturados ao montante ofertado em cada plano contratado; e (e) condenou a apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa retificado para R$ 35.850,85 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

A apelante pugna, em sede principal, pela reforma integral da sentença e pela total improcedência dos pedidos, sustentando a regularidade das cobranças com base no consumo excedente à franquia de 10.000 (dez mil) mensagens SMS mensais previstas no plano "Local Smartvivo Emp 120MB". Subsidiariamente, requer que a obrigação de adequar os valores seja limitada ao prazo de vigência contratual originalmente previsto, de 24 (vinte e quatro) meses, ou até o efetivo cancelamento do contrato.

Feita a delimitação, passo ao exame das questões que se impõem ao deslinde da controvérsia.

II — DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO

A primeira controvérsia a ser enfrentada consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre a
COOPERDUQUE
e a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dado que a autora é pessoa jurídica — cooperativa de taxistas — e não consumidora em sentido estrito.

A questão não comporta maiores dúvidas à luz do entendimento já consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria finalista — em sua vertente originária — restringe o conceito de consumidor ao destinatário final econômico do produto ou serviço, excluindo, em regra, as pessoas jurídicas que utilizam insumos em suas atividades produtivas. Contudo, o STJ e este Tribunal evoluíram para a adoção da teoria do
finalismo aprofundado
— também denominada finalismo mitigado —, que permite o reconhecimento da relação de consumo mesmo quando a contratante é pessoa jurídica, desde que presente a
vulnerabilidade
em face do fornecedor, seja ela técnica, jurídica, fática ou informacional.

No caso concreto, a vulnerabilidade da
COOPERDUQUE
é manifesta. Trata-se de cooperativa de taxistas, atividade essencialmente voltada ao transporte individual de passageiros, sem qualquer expertise no setor de telecomunicações, em clara posição de inferioridade técnica e informacional diante de uma das maiores operadoras de telefonia do país. A assimetria entre as partes — tanto em termos de capacidade econômica quanto de domínio sobre as complexidades tarifárias dos contratos de telefonia corporativa — é suficiente para atrair a incidência protetiva do CDC.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentou esse entendimento em situação análoga, conforme se depreende do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL/ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplicabilidade do CDC: A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a empresa contratante utiliza os serviços de telefonia como consumidora final, não os repassando a terceiros, aplicando-se, portanto, o CDC. 2. Validade da Cobrança da Multa de Fidelização: Apesar da legitimidade da cláusula de fidelização em contratos empresariais de telefonia, a cobrança da multa rescisória é indevida no caso concreto, uma vez que a parte autora comprovou a má prestação dos serviços por parte da ré, que não se desincumbiu do ônus de comprovar o regular funcionamento das linhas telefônicas, a teor do art. 6º, VIII, do CDC. (...)" —
TJ-PA — APELAÇÃO CÍVEL 0800321-10.2018.8.14.0065 — Publicado em 19/05/2025

A ratio desse precedente é inteiramente aplicável ao caso em apreço: a cooperativa autora utiliza os serviços de telefonia como destinatária final, sem qualquer repasse ou integração do serviço contratado ao produto ou serviço que ela própria comercializa. Configurada está, portanto, a relação de consumo, com a consequente incidência de todas as garantias do Código de Defesa do Consumidor.

Nenhum reparo merece, nesse ponto, a sentença recorrida.

III — DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Assentada a incidência do CDC, passa-se ao exame do mérito central da controvérsia: a regularidade ou não das cobranças realizadas pela apelante.

A apelante sustenta que a cooperativa autora contratou o plano "Local Smartvivo Emp 120MB", o qual previa a franquia de 10.000 (dez mil) mensagens SMS mensais — e não plano ilimitado —, sendo os valores excedentes cobrados proporcionalmente ao consumo adicional. Alega que essa informação constava de forma clara e objetiva no instrumento contratual.

Essa linha de defesa, contudo, não resiste à análise jurídica adequada.

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o
direito à informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. O artigo 31 do mesmo diploma reforça essa exigência ao prever que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, qualidades, quantidade, composição, preço e garantias.

A mera inclusão de cláusula contratual — em instrumento sabidamente extenso, de adesão e tecnicamente complexo — não é suficiente para satisfazer o dever de informação clara e adequada que recai sobre o fornecedor. A vulnerabilidade informacional do consumidor, especialmente diante de operadoras de telefonia, impõe que o prestador do serviço demonstre, de forma cabal, não apenas que a limitação existia no contrato, mas que o consumidor foi
efetiva e ostensivamente
esclarecido sobre ela, compreendendo as consequências tarifárias do consumo excedente.

A própria conduta da apelante ao longo da relação contratual revela o reconhecimento implícito do problema: durante os meses iniciais, a ré
aceitou as contestações administrativas e readequou as faturas
, devolvendo os valores cobrados além do pactuado. Esse comportamento contradiz, frontalmente, a tese de que as cobranças eram regulares desde o início. Se o faturamento estava correto, por que a operadora promoveu sistematicamente a readequação dos valores mediante contestação administrativa? A resposta a essa pergunta somente pode ser uma: porque havia, no mínimo, falha no sistema de faturamento ou nos mecanismos de controle do consumo — o que configura, em si mesmo, má prestação do serviço.

Nesse sentido, é de crucial relevância o precedente desta Corte, que enfrentou situação em tudo análoga à dos presentes autos — cobrança por excedente de dados em contrato de telefonia corporativa, sem que a operadora fornecesse mecanismos eficazes de controle ao contratante:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. COBRANÇA POR EXCEDENTE DE DADOS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE GERENCIAMENTO VIA FERRAMENTA CONTRATADA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO ABUSIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. O contrato firmado entre as partes previa o uso de ferramenta para controle das linhas móveis, mas esta se mostrou tecnicamente inapta para gerenciar o tráfego de dados 4G, conforme cláusula expressa do próprio contrato, inviabilizando o controle pelo consumidor. 5. A Claro S.A. não demonstrou ter fornecido mecanismos adequados para impedir o uso não autorizado de dados móveis em linhas sem pacote, tampouco comprovou a efetiva ciência da consumidora sobre o funcionamento e as limitações do sistema disponibilizado. 6. Restou configurada a má prestação do serviço, caracterizada pela quebra da expectativa legítima da contratante quanto à gestão dos custos com telefonia, em afronta ao art. 6º, incisos III e VIII, do CDC. (...)" —
TJ-PA — APELAÇÃO CÍVEL 0817925-52.2018.8.14.0301 — Publicado em 22/07/2025

A ratio desse julgado é diretamente aplicável: independentemente de o contrato prever o limite de franquia, compete ao fornecedor
demonstrar que o consumidor dispunha de meios efetivos de controlar e monitorar o seu consumo
, de modo a evitar a extrapolação da franquia e o consequente impacto financeiro desproporcional. A omissão da operadora nesse sentido — aliada à flagrante desproporcionalidade entre os valores contratados e os cobrados, que chegou a representar quase vinte vezes o valor fixo pactuado em um único mês — configura, com clareza, falha na prestação do serviço.

A
inversão do ônus da prova
, determinada pelo juízo de origem com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe com toda a propriedade. Compete à operadora, como fornecedora do serviço, provar: (i) que prestou informações claras e adequadas sobre os limites da franquia e as tarifas aplicáveis ao consumo excedente; (ii) que disponibilizou ao contratante mecanismos efetivos de controle e monitoramento do consumo; e (iii) que o faturamento realizado estava em conformidade com o contrato. Nenhum desses pontos foi devidamente comprovado pela apelante nos autos.

IV — DA ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS E DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO

A conduta da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao longo da relação contratual revela, ainda, um aspecto particularmente grave: após aceitar as contestações administrativas da cooperativa autora e promover a readequação das faturas, a operadora passou, a partir de junho de 2016, a
recusar as contestações e a emitir novas faturas com valores ainda mais elevados
, sem qualquer justificativa razoável apresentada nos autos para essa mudança de postura.

Essa conduta configura, a um só tempo: (a) violação ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de manter comportamento coerente ao longo da relação contratual, vedando condutas contraditórias que frustrem a legítima expectativa criada na contraparte — o que a doutrina denomina, com precisão, de venire contra factum proprium; e (b) prática abusiva vedada pelo artigo 51, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento inequívoco sobre a abusividade de práticas unilaterais das operadoras de telefonia, conforme se extrai do seguinte precedente:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. TELEFONIA MÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. ATO UNILATERAL DA OPERADORA DE TELEFONIA. ABUSIVIDADE. ART. 51, INCISO XIII, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO EM TESE. (...) 2. Nos termos do art. 51, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor: 'São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração'. (...) 4. Abusividade da prática comercial da operadora de agregar unilateralmente serviços ao plano de telefonia, ainda que sob a aparência de gratuidade, pois a abusividade prevista no art. 51, inciso XIII, do CDC, prescinde de modificação do preço do serviço ou produto. (...)" —
STJ — RECURSO ESPECIAL 1817576 RS 2019/0145471-6 — Publicado em 10/06/2021

O entendimento do STJ é categórico: a abusividade da modificação unilateral independe de alteração formal do preço — alcança qualquer modificação do conteúdo contratual promovida sem a anuência do consumidor. A cessação abrupta das readequações previamente aceitas pela própria operadora, acompanhada de elevação ainda maior dos valores cobrados, enquadra-se com precisão na hipótese vedada pelo artigo 51, inciso XIII, do CDC.

Assim, a declaração de inexistência dos débitos que superam os valores readequados pela própria ré em sede administrativa é medida que se impõe como consequência lógica e necessária do reconhecimento dessas práticas abusivas.

V — DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

A apelante requer, subsidiariamente, que a obrigação de adequar os valores cobrados ao montante ofertado em cada plano seja limitada ao prazo de vigência contratual originalmente previsto nos instrumentos juntados — 24 (vinte e quatro) meses —, ou até o efetivo cancelamento do contrato, o que ocorrer primeiro.

Esse pedido subsidiário merece acolhimento.

A obrigação de fazer imposta pela sentença — consistente em adequar os valores faturados aos montantes fixos ofertados em cada plano — tem por fundamento jurídico a vinculação do fornecedor à oferta que realizou, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. Essa vinculação, contudo, não pode ser interpretada de forma a impor à operadora a manutenção de condições promocionais por prazo indeterminado, além do período originalmente pactuado. A oferta vincula o fornecedor nos limites e condições em que foi realizada — e, sendo o contrato de prazo determinado (24 meses), é nesse período que a obrigação de manutenção das condições ofertadas encontra seu limite natural.

Após o término do prazo de vigência contratual — ou após o efetivo cancelamento do serviço, o que ocorrer primeiro —, a operadora não está mais obrigada a manter os valores promocionais contratados, devendo, todavia, notificar previamente o consumidor sobre eventual alteração tarifária, em respeito ao dever de transparência e à boa-fé contratual.

Este Tribunal já assentou, em matéria correlata, que a renovação automática do contrato não implica a renovação automática de condições específicas, como os prazos de fidelização e seus benefícios associados:

"DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. LIBERDADE DE NEGOCIAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVO PRAZO DE FIDELIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A cláusula de renovação automática do contrato não implica, necessariamente, a renovação automática do prazo de fidelização, pois a prorrogação do contrato não equivale à imposição de novo período de permanência sob pena de multa. O princípio da boa-fé contratual e os artigos 421 e 422 do Código Civil vedam a imposição de novo período de fidelidade de forma automática, sob pena de se perpetuar a relação contratual sem a liberdade de rescisão. (...)" —
TJ-PA — APELAÇÃO CÍVEL 0841188-45.2020.8.14.0301 — Publicado em 05/11/2024

A lógica desse precedente é simetricamente aplicável à situação inversa que se examina: assim como a renovação automática não perpetua ônus ao consumidor além do prazo pactuado, também não perpetua ao fornecedor a obrigação de manter condições promocionais por prazo indeterminado. A relação contratual e suas condições específicas têm por baliza o período de vigência originalmente acordado.

Destarte, cabe a reforma parcial da sentença tão somente para se fazer constar que a obrigação de adequar os valores cobrados ao montante ofertado em cada plano contratado produzirá efeitos
pelo período de vigência originalmente previsto nos instrumentos contratuais juntados aos autos — 24 (vinte e quatro) meses —, ou até o efetivo cancelamento ou rescisão do contrato, o que ocorrer primeiro
, sem prejuízo do direito da apelada a ser previamente informada sobre qualquer alteração tarifária aplicável ao término desse período, em cumprimento ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

VI — DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o novo valor atribuído à causa — R$ 35.850,85 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) —, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. O percentual fixado encontra-se dentro dos parâmetros legais e mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelo patrono da apelada.

A reforma parcial da sentença, operada apenas para fins de limitação temporal da obrigação de fazer, não implica alteração na sucumbência principal, que permanece a cargo da apelante, a quem se imputa a origem da controvérsia pela prática de cobranças abusivas. Mantêm-se, portanto, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Em razão da continuidade da sucumbência em sede recursal — com provimento apenas parcial do recurso, no que tange ao pedido subsidiário —, arbitro honorários recursais em favor da apelada no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observados os limites do parágrafo 2º do mesmo dispositivo.

VII — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reformar a sentença no que tange à extensão temporal da obrigação de fazer, fazendo constar expressamente que a determinação de adequação dos valores faturados ao montante ofertado em cada plano contratado produzirá efeitos pelo período de vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses previsto nos instrumentos juntados aos autos, ou até o efetivo cancelamento ou rescisão contratual, o que ocorrer primeiro,
mantendo-se integralmente, no mais, a sentença recorrida
, inclusive quanto: (a) ao reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria do finalismo aprofundado; (b) à declaração de inexistência dos débitos cobrados além dos valores readequados pela própria ré; (c) à confirmação da tutela antecipada; e (d) à condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, arbitrados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026